Tribunal: CARF
Processo: 10320.720718/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/12/2010
PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não se enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.
Conforme pontuado no acórdão recorrido, às e-fls. 22 verifica-se que os ingressos foram registrados nas contas de resultado Balanço Patrimonial e Resultado do Exercício, a saber Reservas de Incentivos de ICMS (e-fls. 23) e Receitas com Crédito Presumido de ICMS Lei no 5.671/95 (e-fls. 28), razão pela qual a maioria do Colegiado entendeu que os incentivos fiscais recebidos, embora constituam-se em receitas, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos, tendo acompanhado o voto da Relatora pelas conclusões.
Portanto, prevaleceu a posição de que por estarem os valores contabilizados na Reserva de Incentivos de ICMS, devem ser excluídos das bases de cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/12/2010
COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não se enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.
Conforme pontuado no acórdão recorrido, às e-fls. 22 verifica-se que os ingressos foram registrados nas contas de resultado Balanço Patrimonial e Resultado do Exercício, a saber Reservas de Incentivos de ICMS (e-fls. 23) e Receitas com Crédito Presumido de ICMS Lei no 5.671/95 (e-fls. 28), razão pela qual a maioria do Colegiado entendeu que os incentivos fiscais recebidos, embora constituam-se em receitas, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos, tendo acompanhado o voto da Relatora pelas conclusões.
Portanto, prevaleceu a posição de que por estarem os valores contabilizados na Reserva de Incentivos de ICMS, devem ser excluídos das bases de cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.720718/2014-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.094 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/12/2010
PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL
ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação
à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não se
enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.
Conforme pontuado no acórdão recorrido, às e-fls. 22 verifica-se que os
ingressos foram registrados nas contas de resultado Balanço Patrimonial e
Resultado do Exercício, a saber Reservas de Incentivos de ICMS (e-fls. 23) e
Receitas com Crédito Presumido de ICMS Lei no 5.671/95 (e-fls. 28), razão
pela qual a maioria do Colegiado entendeu que os incentivos fiscais recebidos,
embora constituam-se em receitas, devem ser excluídos da base de cálculo das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos, tendo acompanhado o
voto da Relatora pelas conclusões.
Portanto, prevaleceu a posição de que por estarem os valores contabilizados na
Reserva de Incentivos de ICMS, devem ser excluídos das bases de cálculo do
PIS e da COFINS não-cumulativos.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/12/2010
COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO
FISCAL ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação
à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não se
enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.
Conforme pontuado no acórdão recorrido, às e-fls. 22 verifica-se que os
ingressos foram registrados nas contas de resultado Balanço Patrimonial e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720718/2014-61
Fl. 2180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.720718/2014-61

Resultado do Exercício, a saber Reservas de Incentivos de ICMS (e-fls. 23) e
Receitas com Crédito Presumido de ICMS Lei no 5.671/95 (e-fls. 28), razão
pela qual a maioria do Colegiado entendeu que os incentivos fiscais recebidos,
embora constituam-se em receitas, devem ser excluídos da base de cálculo das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos, tendo acompanhado o
voto da Relatora pelas conclusões.
Portanto, prevaleceu a posição de que por estarem os valores contabilizados na
Reserva de Incentivos de ICMS, devem ser excluídos das bases de cálculo do
PIS e da COFINS não-cumulativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3201002.618, de 29 de março de 2017, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu provimento ao recurso
voluntário, recebendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/12/2010
Fl. 2181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.720718/2014-61

NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO, MOTIVOS E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Não merece prosperar o lançamento que não observa os requisitos dispostos no Art. 142
do CTN, porque dificulta a defesa do contribuinte e fere disposição expressa. Contudo,
se verificado que a partir do lançamento o contribuinte poderia ter apresentado seu
direito ao crédito por meio de planilhas e documentos e combatido a acusação
enfrentando os períodos glosados, mas assim não procedeu, o lançamento pode ser
mantido.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS E REDUÇÃO DO TRIBUTO. NATUREZA
JURÍDICA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DA
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
Os créditos presumidos de ICMS e reduções foram conferidos, durante a vigência de
Termo de Acordo e Protocolo de Intenções com o PRODESIN do Estado de Alagoas,
com o objetivo de oferecer estímulos de expansão, desenvolvimento e modernização das
indústrias da região, por força da combinação de dispositivos expressos (Art. 113 e 142
do CTN, no Art. 1, §3.o, inciso x da Lei 10637/02 e Art. 1, §3.o, inciso IX da lei
10833/03), não podem ser computados na base de cálculo para fins de incidência das
contribuições (regime não cumulativo) uma vez que são meros ingressos, despesas de
custeio ou recuperação de custos e não receita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/12/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO, MOTIVOS E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Não merece prosperar o lançamento que não observa os requisitos dispostos no Art. 142
do CTN, porque dificulta a defesa do contribuinte e fere disposição expressa. Contudo,
se verificado que a partir do lançamento o contribuinte poderia ter apresentado seu
direito ao crédito por meio de planilhas e documentos e combatido a acusação
enfrentando os períodos glosados, mas assim não procedeu, o lançamento pode ser
mantido.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS E REDUÇÃO DO TRIBUTO. NATUREZA
JURÍDICA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DA
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DA
COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
Os créditos presumidos de ICMS e reduções foram conferidos, durante a vigência de
Termo de Acordo e Protocolo de Intenções com o PRODESIN do Estado de Alagoas,
com o objetivo de oferecer estímulos de expansão, desenvolvimento e modernização das
indústrias da região, por força da combinação de dispositivos expressos (Art. 113 e 142
do CTN, no Art. 1, §3.o, inciso x da Lei 10637/02 e Art. 1, §3.o, inciso IX da lei
10833/03), não podem ser computados na base de cálculo para fins de incidência das
contribuições (regime não cumulativo) uma vez que são meros ingressos, despesas de
custeio ou recuperação de custos e não receita.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à inclusão das subvenções oriundas
de crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativos. A
Recorrente alega divergência jurisprudencial na interpretação do disposto no art. 1o, §1o das Leis
Fl. 2182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.720718/2014-61

no 10.637/2002 e 10.833/2003, tendo em vista que a decisão ora combatida excluiu os valores
recebidos a título de incentivo fiscal de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Para
comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 3401-002.855
e 1401-001.766.
Em sede de exame de admissibilidade do recurso especial, foi proferido o
despacho s/no, de 10 de julho de 2017, que deu prosseguimento ao apelo da Fazenda Nacional,
considerando como comprovada a divergência pelo primeiro paradigma indicado, Acórdão no
3401-002.855, in verbis:

[...]
Analisando o primeiro paradigma já se constata a divergência jurisprudencial.
Enquanto o Colegiado a quo entendeu que o crédito presumido de ICMS não integra a
base de cálculo do PIS e da COFINS, por ter natureza jurídica de subvenção para
investimento, em sentido diametralmente oposto a turma julgadora do Acórdão 3401-
002.855 reconheceu a natureza de receita ao crédito presumido de ICMS, razão pela
qual não a excluiu da base de cálculo das referidas contribuições.
Já o segundo acórdão apresentado, ainda que referente a fatos similares aos
apreciados no presente processo, não pode ser admitido como paradigma, por se tratar
de tributos diversos (IRPJ e CSLL) daqueles em análise (PIS e COFINS), e suas
conclusões referem-se à apuração do lucro real, e não da base de cálculo das
contribuições.
[...]

De outro lado, o Contribuinte foi intimado, mas não apresentou contrarrazões ao
recurso especial.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Fl. 2183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.720718/2014-61

2
Mérito
No mérito, insurge-se a Fazenda Nacional quanto à exclusão das subvenções
oriundas de crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não-
cumulativos.
No que tange aos fatos geradores abrangidos pela sistemática da não
cumulatividade do PIS e da COFINS, ponto crucial é analisar se o valor que se pretende
tributar pode ser conceituado como receita, pois esse o critério que definirá a incidência
das contribuições para o PIS e a COFINS, nos termos do que dispôs o legislador nos artigos 1o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, mais importante que a classificação contábil
do incentivo em tela, é a definição de sua natureza jurídica, pois dela dependerá o seu
regime jurídico de tributação.
Deixou claro o legislador que a essência assume maior relevância que a forma,
indicando que a tributação não dependerá de o valor estar registrado como receita, mas sim que o
mesmo seja efetivamente uma receita. Visando à melhor compreensão da natureza dos
valores objeto do litígio, importa tecer algumas considerações sobre as características
singulares dos benefícios fiscais concedidos pelos Governos Estaduais na forma de subvenções
de ICMS.
O Contribuinte COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES é
beneficiária do Programa de Desenvolvimento Integrado do Estado de Alagoas – PRODESIN
(Lei no 5.519/1993, com alterações introduzidas pela Lei no 5.671/1995).
Os artigos 1o e 2o da Lei no 5.519/1993 estabelecem os objetivos específicos do
programa de desenvolvimento, sendo que o art. 4o estabeleceu quais seriam os incentivos a serem
concedidos, dentre eles “crédito presumido de 50% (cinquenta por cento) do ICMS relativo aos
produtos das empresas beneficiárias, bem como do imposto relativo às prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal, inclusive aqueles prestados através de tubovias,
necessários à viabilização do processo industrial e de comercialização dos produtos de Cadeias
Produtivas ou de Arranjos Produtivos Locais”. Para regulamentar os requisitos para a concessão
(ou perda) do benefício, foi editado o Decreto no 38.394/2000, estabelecendo objetivamente que
o programa destina-se à expansão/implantação de atividade industrial no estado do Alagoas.
No caso dos presentes autos, a Contribuinte teve outorgado o incentivo fiscal
estadual por meio do Decreto Concessório no 3.945/2007, regulamentados pela Resoilução
CONEDES no 72/2007, o qual determina a observância da Lei no 5.671/95 e estabelece
vinculação direta e específica dos incentivos ao início da implantação do projeto aprovado no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade dos incentivos fiscais concedidos.
Fica demonstrada a vinculação direta e específica do incentivo fiscal, mediante crédito
presumido de ICMS, com os investimentos do projeto.
Assim, os benefícios de ICMS concedidos podem ser conceituados como
ingressos condicionados, restando inequivocamente afastados da definição de receita.
A afirmação encontra lastro no entendimento do Supremo Tribunal Federal
consignado em julgamento proferido nos autos do Recurso Extraordinário no 606.107/RS, que
tratou da incidência de PIS e COFINS sobre a transferência de saldos credores de ICMS, no
Fl. 2184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.720718/2014-61

sentido de que o conceito constitucional de receita bruta implica em um "ingresso financeiro que
se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou
condições".
Em razão do entendimento externado pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, esvazia-se a discussão sobre a correta classificação contábil do referido crédito
de ICMS (subvenção para custeio, para investimento, recuperação de custo ou de despesa).
Ao trazer o conceito constitucional de receita bruta, definiu a Suprema Corte como cerne
verificar-se a existência de condicionantes ou contraprestação para o ingresso patrimonial da
pessoa que o recebe. Importa a transcrição da ementa do julgado:
RECURSO

EXTRAORDINÁRIO.

CONSTITUCIONAL.

TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS. I - Esta Suprema Corte, nas
inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional
aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a
emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal
máxima efetividade. II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da
República para outorgar competências impositivas (entre os quais se insere o
conceito de “receita” constante do seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à
prévia edição de lei. Tampouco está condicionada à lei a exegese dos dispositivos
que estabelecem imunidades tributárias, como aqueles que fundamentaram o
acórdão de origem (arts. 149, § 2o, I, e 155, § 2o, X, “a”, da CF). Em ambos os casos,
trata-se de interpretação da Lei Maior voltada a desvelar o alcance de regras
tipicamente constitucionais, com absoluta independência da atuação do legislador
tributário. III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem
suporte na técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2o,
I, da Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere
demasiadamente a atividade econômica e gere distorções concorrenciais. IV - O art.
155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações,
desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a
permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos -, imuniza
as operações de exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do
montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não incidem,
pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros,
sob pena de frontal violação do preceito constitucional. V – O conceito de receita,
acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se confunde com
o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o)
e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da contribuição ao
PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas,
“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. Ainda que
a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e
planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida
para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo
algum subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada
também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e
regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional,
receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no
patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o
exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus
econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X,
“a”, da Constituição Federal. VII ­ Adquirida a mercadoria, a empresa
exportadora pode creditar-se do ICMS anteriormente pago, mas somente poderá
transferir a terceiros o saldo credor acumulado após a saída da mercadoria com destino
Fl. 2185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.720718/2014-61

ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito
em função da exportação, além de vocacionada a desonerar as empresas exportadoras
do ônus econômico do ICMS, as verbas respectivas qualificam-se como
decorrentes da exportação para efeito da imunidade do art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal. VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não
cumulativas sobre os valores auferidos por empresa exportadora em razão da
transferência a terceiros de créditos de ICMS. IX - Ausência de afronta aos arts.
155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e inciso I, “b”, da
Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se
aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do
CPC. (RE 606107, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
22/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-231 DIVULG 22-11-2013 PUBLIC 25-11-2013) (grifou-se)

No caso em análise, portanto, os créditos de ICMS concedidos pelos Governos
Estaduais não constituem receita bruta em virtude de não serem concedidos sem reservas
ou condições e por não se constituírem em elemento novo e positivo. Assim,
inequivocamente afastada hipótese de incidência das contribuições para o PIS e para a COFINS
na sistemática não-cumulativa.
Confirmando a não inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativo, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no
sentido de que o crédito presumido deve ser sempre entendido como redutor de custos e não
como efetivo ingressos de receitas. Ilustram precedentes da Primeira e da Segunda Turmas da
Primeira Seção daquela Corte:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. PRECEDENTES. 1. As Turmas da
Primeira Seção desta Corte firmaram entendimento no sentido de que os
valores provenientes do crédito do ICMS não ostentam natureza de receita ou
faturamento, mas de recuperação de custos na forma de incentivo fiscal
concedido pelo governo para desoneração das operações, de forma que não
integram a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Precedentes:
AgRg no REsp 1.363.902/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, DJe 19/08/2014 e AgRg no AREsp 509.246/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/10/2014. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 596.212/PR, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe
19/12/2014)

TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL.
RESSARCIMENTO DE CUSTOS. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à
inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre o crédito presumido do ICMS
decorrente do Decreto n. 2.810/01. 2. O crédito presumido do ICMS
consubstancia-se em parcelas relativas à redução de custos, e não à obtenção
de receita nova oriunda do exercício da atividade empresarial como, verbi
gratia, venda de mercadorias ou de serviços. 3. "Não se tratando de receita,
não há que se falar em incidência dos aludidos créditos-presumidos do
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS." (REsp 1.025.833/RS, Rel.
Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 6.11.2008, DJe 17.11.2008.)
Fl. 2186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.720718/2014-61

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1229134/SC, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe
03/05/2011)

Ainda que se entenda importar ao deslinde do feito adentrar-se na classificação
contábil dos créditos presumidos de ICMS, é possível atribuir aos mesmos natureza jurídica de
subvenção financeira ou de investimento, uma vez que se trata de auxílio ou doação que
só pode ser concretizada se atendidos os requisitos estabelecidos na respectiva legislação
de regência. Nesse sentido, pronunciou-se o Ilustre Conselheiro Emanuel Carlos Dantas de Assis
ao proferir Voto Vencedor no acórdão no 3401-001-976, de 26/09/2012, que também
consignou entender de menor relevância a classificação contábil, em face da
predominância natureza jurídica do incentivo.
Além disso, de acordo com o art. 182, §1o, alínea "d" da Lei no. 6.404/76,
vigente à época do período lançado, as subvenções para investimento eram classificadas como
reservas de capital, não interferindo na apuração do lucro líquido da Empresa, de que a receita
faz parte, e se destinando a incrementar o Ativo Permanente. Também por esse prisma, não há de
se entender subvenção como receita.
Nessa linha relacional, considerando que os créditos decorrentes de subvenção
não integram o conceito de receita, afastando a incidência do PIS e da COFINS na sistemática da
não-cumulatividade, pronunciou-se a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento em acórdão assim ementado, cujos fundamentos passam a integrar a presente
fundamentação:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. Ano Calendário: 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 e 2004. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. A obstrução à defesa, motivadora de nulidade do ato administrativo
de referência, deve apresentar-se comprovada no processo. PIS. DECADÊNCIA.
PRAZO O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário da contribuição
para o PIS/PASEP extingue-se em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato
gerador. PIS. CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. A base de cálculo das
contribuições para o PIS é o faturamento, assim compreendido a receita bruta da venda
de mercadorias, de serviços e mercadorias e serviços, afastado o disposto no § 1o, do
art. 3o, da Lei no 9.718/98 por sentença proferida pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal em 09/11/2005, transitada em julgado em 29/09/2006. PIS.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DO ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide PIS
sobre os valores de créditos de ICMS, obtidos em razão de subvenção estadual. PIS.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRSUMIDO DO IPI. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide
PIS sobre os valores de créditos presumido do IPI, previsto na Lei no 9.336/96.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS DO ICMS. BASE DE CÁLCULO. Não
incide PIS sobre os valores de créditos de ICMS, obtidos em razão de subvenção
estadual, uma vez sua natureza jurídica não se revestir de receita. Recurso Voluntário
Provido. (Acórdão no 340300.799, P.A. 10283.000091/200521, Rel. Cons.
Winderley Morais Pereira, julgado em 03.02.2011)

A LC 160/17 dispôs sobre a remissão de créditos tributários, constituídos ou
não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da
Fl. 2187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.720718/2014-61

Constituição Federal, bem como sobre as correspondentes reinstituições, trouxe em seu art. 9o
alteração ao art. 30 da Lei 12.973/14, conforme segue:
“Art. 30. ..............................................................................................................
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados."
O que, em breve síntese, com tal dispositivo, não haveria como
considerarmos tal subvenção para investimento como integrante da base de cálculo do PIS e da
Cofins, ainda que houvesse a discussão da natureza dessa subvenção – se subvenção para
custeio ou subvenção para investimento. Recordo que essa discussão envolvendo a natureza da
subvenção poderia influenciar no direcionamento da natureza do evento – o que, por
consequência, abriria, a princípio, a discussão acerca da tributação pelo PIS e Cofins se
onsiderássemos a natureza da subvenção em discussão como de custeio.
Portanto, reconhece-se que os valores decorrentes dos créditos presumidos de
ICMS concedido pelo Governo do Estado de Alagoas ao Sujeito Passivo não se constituí
em receita bruta, restando afastada a incidência do PIS e da COFINS do regime não-cumulativo
sobre os mesmos.
Conforme pontuado no acórdão recorrido, às e-fls. 22 verifica-se que os ingressos
foram registrados nas contas de resultado Balanço Patrimonial e Resultado do Exercício, a saber
Reservas de Incentivos de ICMS (e-fls. 23) e Receitas com Crédito Presumido de ICMS Lei no
5.671/95 (e-fls. 28), razão pela qual a maioria do Colegiado entendeu que os incentivos fiscais
recebidos, embora constituam-se em receitas, devem ser excluídos da base de cálculo das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos, tendo acompanhado o voto da Relatora
pelas conclusões.
3
Dispositivo
Diante do exposto, deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 2188
DF CARF MF
Documento nato-digital